Tribunal: CARF
Processo: 10768.002260/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002260/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.084 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
DANIEL CUIÑAS CUIÑAS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DO VALOR.
Uma vez comprovado que não foi recebido o valor do aluguel declarado em
DIRF, deve ser ele excluído da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para retirar da base de cálculo do IRPF no
lançamento o valor de R$ 23.444,33.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1336.507 7 a Turma da DRJ/RJ2
(fls. 50 e segs.).
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 29/04/2008
contra a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
11/03/2008, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 26.249,78, resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual-DAA simplificada, Exercício de 2004, Ano-
calendário de 2003, recepcionada em 28/04/2004, fls. 23 a 40.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual-DAA 2004,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/
1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002260/2008-67
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002260/2008-67

R$ 986.015,82; os rendimentos omitidos recebidos da fonte pagadora Madeiras Avenida
Brasil 7001 Comércio Indústria e Serviços Ltda.– CPF 03.132.013/000102, de R$
23.444,33; o desconto simplificado; o Imposto de Renda pago declarado, tendo sido
excluídos do cálculo R$ 6.460,05 por não ter sido comprovada a retenção deste valor
pela Unilever Brasil S.A., CNPJ 61.068.276/000104.
3. O Impugnante, trazendo o Contrato de Locação do imóvel sito na Avenida Teixeira
de Castro, n° 642, Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ, fls. 16 a 20, onde consta como
locatária a Madeiras Avenida Brasil 7001 Comércio Indústria e Serviços Ltda.; e
boletos de aluguel sem indicação de pagamento, fls. 10 a 15, alega que esta teria
deixado de cumprir as obrigações contratuais, resultando na ação de cobrança judicial,
Processo n° 2004.0001.0937853 da 36a Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, com baixa, conforme fl. 09.
3.1. Em relação à compensação indevida de Imposto de Renda retido pela fonte
pagadora Unilever Brasil, apenas requer dilação de prazo para apresentação de
documentos comprobatórios do valor retido.
3.2. Requer também o cancelamento do aceite da tributação dos rendimentos auferidos
da Madeiras Brasil.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 06 a
10 relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2004, Exercício 2005,
que lhe reduziu o saldo de imposto a restituir de R$ 37.781,56 para R$ 5.499,17.
Foi constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pagos pelo
Banco Itaú S/A, CNPJ: 60.701.190/000104 no valor de R$139.534,04 e a glosa do
imposto retido na fonte pelo Banco Itaú, CNPJ: 60.701.010916 no valor de R$
37.781,56.
Em 07/03/2008, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05 na qual alega, em
síntese:
• Os rendimentos referem-se ao processo trabalhista no 993/99 e foram recebidos a título
de indenização.
• Acrescenta que todo rendimento auferido em função da perda de emprego será
indenizatório e, por esta razão, isento de tributação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
5. A Autoridade Fiscal apurou o saldo do Imposto a pagar a partir da informação da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf Ano-calendário 2003 entregue
pela Madeiras Avenida Brasil 7001 Comércio Indústria e Serviços; e da exclusão de
parte do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF informado na Declaração do Imposto
de Renda de Pessoa Física-Dirpf Exercício 2004 do Interessado, não comprovado na
ação fiscal.
6. Em pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, foi encontrada a
Dirf mencionada no item anterior com os rendimentos de R$ 23.444,33 que
compuseram o cálculo de revisão da Dirpf em tela. Da mesma forma, a Dirf Ano-
calendário 2003 entregue pela Unilever Brasil, registra importância retida a título de
Imposto de Renda inferior à declarada pelo Impugnante. Por se tratar de Dirf
retificadora, entregue em 23/12/2008, informa valor do IR retido ainda abaixo daquele
encontrado pela Autoridade Fiscal na época da lavratura da Notificação.
6.1. Contudo a questão não se resume aí, pois que o Interessado não trouxe aos autos
qualquer documento que pudesse comprovar o não cumprimento das obrigações
contratuais da Madeiras Brasil; nem a retenção do IR da Unilever Brasil, conforme
alega. O Contrato de Locação da Madeiras Brasil e os boletos de aluguel trazidos aos
autos não fazem prova do não pagamento do aluguel no período do levantamento fiscal.
Em busca da verdade material que rege o processo administrativo fiscal, foi realizada
pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na rede mundial de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002260/2008-67

computadores, com o fim de ali identificar, no Processo n° 2004.001.0937853, o
período reclamado do não cumprimento das obrigações contratuais pela locatária do
imóvel da Avenida Teixeira de Castro, n° 642, RJ. Encontraram-se indicações de
processos apensos a esse principal: dois de constrição, penhora, avaliação e
indisponibilidade de bens; e um de execução de obrigação de fazer não fazer; efeito
suspensivo / impugnação / embargos à execução, sendo que a informação buscada 
período de inadimplência do pagamento do aluguel do imóvel do ora Interessado em
cobrança judicial, não foi encontrada, fl. 49.
6.2. A nova importância registrada na Dirf Ano-calendário 2003 da Unilever, inferior à
disponível na ocasião do procedimento fiscal, a esta altura não causa qualquer efeito em
relação ao presente Lançamento, por conta do decurso do prazo decadencial para
lavratura complementar de crédito tributário atinentes a fatos geradores ocorridos em
2003.
7. O art. 15 e o art. 16, III do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, assinalam como um dos requisitos da peça
impugnatória as provas que o contribuinte possua, cujo fim é o de confirmar as
alegações componentes de sua reação ao procedimento administrativo fazendário, a
serem entregues dentro do prazo legalmente previsto. No mesmo diapasão, ao cuidar do
processo administrativo no âmbito federal, determina a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de
1999 no seu artigo 36, que ao interessado cabe a prova dos fatos que tenha alegado, in
verbis:
Decreto n° 70.235/ 72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
V- se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifou-se)
(...)
Lei n° 9.784/ 99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
7.1. Uma vez tendo-se furtado o Impugnante a oportunidade da apresentação das provas
que poderiam respaldar seus argumentos  a cópia da petição inicial da ação civil de
cobrança do aluguel e da respectiva decisão judicial com a homologação do cálculo, nas
quais poderiam ser identificados os meses e valores de inadimplência da locatária
Madeiras Brasil; e um documento que contrariasse a informação da Dirf Ano-calendário
2003 emitida pela Unilever  só resta à Julgadora concluir pela procedência do
Lançamento fiscal no tocante às matérias em foco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2013, Recurso Voluntário, fls. 65 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a Madeireira Avenida Brasil informou rendimentos pagos ao impugnante (R$ 23.444,43),
mas esses valores não foram realmente pagos e quanto à retenção do IR foi apresentada uma
DIRF retificadora com valores inferiores a anotada na declaração e que seja procedida a
cobrança de acordo com os valores apresentados na mesma.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002260/2008-67

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente alega que apesar da DIRF não recebeu os valores de aluguel.
O contribuinte apresenta documentos às e-fls. 67/86 que serão aceitos com base
no princípio da verdade material.
Às e-fls. 67/68 consta petição de execução por título extrajudicial, onde o
recorrente, com mais duas pessoas, demandam a Madeiras Avenida Brasil 7001 Comércio
Indústria Serviços Ltda, CNPJ: 03.132.013/0001-02, onde consta:

(...)
2. Sucede que o 1o Executado desocupou o imóvel em 30/03/2004, sem contudo solver
as mercês inquilinárias vencíveis e exigíveis a partir de NOVEMBRO DE 2022...
(...)
À e-fl. 69 consta planilha de cálculos e às e-fls. 76 consta Mandado de Penhora e
Intimação Processo: 2004.001.093785-3.
O contribuinte demonstrou que o valor do aluguel Madeiras Avenida Brasil 7001
Comércio Indústria Serviços Ltda, constante em DIRF, ano calendário 2003, não foi recebido,
logo o valor de R$ 23.444,33 deve ser excluído da base de cálculo do IRPF, sendo refeito o
recálculo do imposto suplementar.
Quanto ao imposto retido pela Unilever Brasil S.A., CNPJ61.068.276/000104, o
contribuinte diz que esta empresa apresentou uma DIRF retificadora em 2003, devendo ser a
cobrança de acordo com os valores apresentados pela mesma, logo não há o que discutir em
relação a esse ponto.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento
parcial, para retirar da base de cálculo do IRPF o valor de R$ 23.444,33, conforme descrito no
voto.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.084 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002260/2008-67

Fl. 97
DF CARF MF
Original